Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003330-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (AGRAVANTE), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EFEITO TRANSLATIVO APLICADO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO E RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXETIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO – POSTERIOR PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA FORMAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO –EXTINÇÃO DA AÇÃO –
RECURSO PREJUDICADO
.

A extinção do processo sem resolução do mérito com relação a determinada parte e, por consequência, a sua exclusão da lide, não impede o ajuizamento de nova ação contra o mesmo réu, na medida em que não atinge o direito material que é objeto da ação.

Entretanto, faz coisa julgada formal, o que impede que a parte seja demandada no mesmo processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003330-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS

AGRAVADA:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Título Executivo Extrajudicial no 1014457-55.2016.8.11.0041 (PJE), ajuizada em face de
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
outra
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravada, para reconhecer parcialmente prescritos os débitos referentes as taxas condominiais compreendido pelo período de 15/07/2015 a 05/01/2016, condenando o excepto/exequente/agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do excipiente/executado/recorrido, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consistente nos valores declarados prescritos nesta ocasião, na forma do que estabelece o art. 85, § 2o do CPC.

O agravante aduz, em suas razões recursais, que “
Trata-se de processo de execução ajuizado em 26/08/2016, onde são pleiteados créditos decorrentes de taxas condominiais inadimplidas entre 15/07/2015 à 05/02/2016
” (sic).

Declara que “
na inicial figuraram no pólo passivo a Agravada (Construtora Concorde) e a Sra. Marcia Soffa
” (sic), haja vista que a construtora consta como proprietária do imóvel.

Aduz que “
a Agravada foi devidamente citada, tendo comparecido aos autos em 28/11/2016, sendo, portanto, interrompida a prescrição
” (sic).

Argumenta que “
posteriormente, tendo apresentado ao condomínio contrato de compromisso de compra e venda do imóvel firmado com a segunda executada, Sra. Marcia Soffa, foi requerido pelo Condomínio Agravante, em conjunto com a Construtora Agravada, a sua exclusão do pólo passivo da execução, pedido que fora homologado judicialmente, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito em relação à Agravada (Construtora Concorde). Referida decisão interlocutória foi proferida em 01/03/2.017
” (sic).

Anuncia que “
posteriormente, a Agravada readquiriu a propriedade do imóvel gerador dos débitos condominiais, tendo sido pleiteado ao juízo a quo, em 03/02/2021, o redirecionamento da execução em desfavor da mesma, nos termos dos artigos 1.345 do Código Civil e do artigo 109 do Código de Processo Civil, o que foi aceito pelo juízo, através da decisão proferida em 05/07/2.021. Em 10/08/2.021 ocorreu a juntada da citação da Agravada
” (sic).

Explana que “
ocorreu a interrupção da prescrição pela citação, ainda no ano de 2.017 da empresa Agravada, sendo que no momento do pedido de redirecionamento havida em 03/02/2021, não haviam transcorridos 05 (cinco) anos do último ato que reiniciou a contagem de eventual prazo de prescrição
” (sic).

Descreve ser “
indubitável que a sentença sem julgamento de mérito, publicada em 01/03/2017, que a excluiu do pólo passivo da execução, foi o último ato do processo em relação à Agravante, contando da referida data o recomeço da contagem
” (sic).

Certifica que “
considerando que o prazo de prescrição da cobrança de taxas condominiais é de 05 (cinco) anos, conforme jurisprudência pacificada do STJ, e tendo o pedido de redirecionamento sido protocolado em 03/02/2021, havendo a devida citação da empresa Agravada em relação ao mesmo em 10/08/2021, retroagindo a nosso ver, os efeitos dessa citação para 03/02/2021
” (sic).

Assevera que “
conforme entendimento do STJ, mesmo quando a ação é proposta contra parte ilegítima, sendo posteriormente extinta sem julgamento de mérito, ainda assim há a interrupção da prescrição, pois o animus da busca da tutela jurisdicional ocorreu, não sendo alcançado nesse caso por ilegitimidade de parte
” (sic).

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida em relação a taxas condominiais vencidas no período de 15/07/2015 a 05/01/2016, e, consequentemente, excluir a condenação em honorários advocatícios (id. 158853173).

Sem pedido de efeito ativo ou suspensivo.

A parte agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
O agravante ajuizou ação de execução de n° 1014457-55.2016.8.11.0041, em face da agravada e da Sra. Marcia Soffa, para cobrança de taxas condominiais do período de 15.07.2015 a 05.01.2016
” (sic).

Elucida que “
ante a verificação da venda do imóvel, o exequente, ora agravante, requereu, com a anuência desta agravada – juntando acordo nos autos, para fins de isentar o exequente/agravante de condenação em honorários sucumbenciais - a desistência do processo em relação a mesma
” (sic).

Informa que “
homologada a desistência da execução em relação à esta agravada em 01/03/2017 (id. 4973505), deu-se seguimento ao processo, o qual não findou-se até a presente data
” (sic).

Sustenta que “
no curso da execução, esta agravada readquiriu o imóvel em questão, de modo que o exequente/agravante requereu o redirecionamento da execução em 03/02/2021
” (sic).

Assegura ser parte ilegítima, em razão da desistência homologada pelo juízo, que fez coisa julgada formal, portanto, imutável e indiscutível, cuja questão trata-se de matéria de ordem pública.

Explana que “
a coisa julgada formal não impede a propositura de nova ação. No entanto, no caso em tela não se trata de uma nova ação, mas sim de um pedido de redirecionamento conflitante com a sentença extintiva transitada em julgado
” (sic).

Menciona que “
com a reinclusão da Agravada haveria o ferimento ao princípio da segurança jurídica, já que não se poderia atingir um objetivo sem macular decisão transitada em julgado, ferindo até mesmo o princípio do devido processo legal
” (sic).

Declara que “
o agravante afirma que a suposta interrupção do prazo prescricional se daria com a homologação do pedido de desistência da execução em relação à esta agravada, afirmando ser àquele o último ato do processo, o que não merece prosperar, haja vista que o processo ainda se encontra em curso
” (sic).

Consigna que “
o requerimento desistência da ação é como se nunca não existisse processo, como se nunca houvesse sido processado, ou seja, o pedido da desistência do processo implica no seu não processamento
” (sic).

Aduz que “
considerando que, agora sim a mesma é parte legítima, o lapso temporal da prescrição deve ser considerado do vencimento até o pedido de redirecionamento da execução, sem nenhuma interrupção anterior
” (sic).

Explica que “
quando da propositura da ação de execução esta agravada foi incluída na polaridade passiva indevidamente, tanto é que, o agravante protocolou acordo com a anuência da desistência desta agravada e com isenção de responsabilização por perdas e danos, bem como honorários sucumbenciais, e isso ocorreu por reconhecimento do agravante, não por reconhecimento do juízo
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela manutenção do
decisum
e a condenação do recorrente em litigância de má-fé, com incurso no art. 80, I, IV e V do CPC, para que lhe seja aplicado multa de 10% sobre o valor da causa atualizado (id. 163419188).

Quanto a preliminar de coisa julgada formal, a recorrente foi oportunizada a se manifestar, ocasião em que alegou a preclusão (id. 166726674).

O preparo foi recolhido (id. 159413655).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28 a 30/06/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
CONDOMÍNIO HOTEL M. G. FLATS
ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em face de
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
MARCIA SOFFA
.

A executada CONCORDE compareceu espontaneamente nos autos em
28/11/2016
(id. 158853174 - Pág. 98), dando-se, pois, citada.

Deferida ordem de bloqueio via sistema BACENJUD, restou efetivado o bloqueio das importâncias de R$62.617,88 (sessenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos) e R$619,76 (seiscentos e dezenove reais e setenta e seis centavos) (id. 158853175 - Pág. 12 e 158853175 - Pág. 15), das contas da executada CONCORDE.

Infere-se que durante o trâmite do processo a exequente e a executada CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA entabularam acordo visando ao adimplemento das taxas de condomínio inadimplidas referente a vários processos em litígio (id. 158853175 - Pág. 37 a 158853175 - Pág. 44), com posterior pedido de desistência da demanda, devidamente homologado através da r. sentença acostada no id. 158853175 - Pág. 48, com o prosseguimento do feito exclusivamente em relação à executada MARCIA SOFFA.

Após inúmeras tentativas de citação da executada MARCIA SOFFA, o exequente pugnou pela reinserção da executada CONCORDE, aqui agravada, no polo passivo da demanda em razão da reaquisição do imóvel (id. 158853176 - Pág. 54), cujas taxas se encontram em débito, o que foi deferido pelo togado singular (id. 158853176 - Pág. 72), com determinação de citação da mesma.

A executada CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi citada em
10/08/2021
(id. 158853176 - Pág. 95) e o exequente pugnou pela exclusão da executada MARCIA SOFFA do polo passivo da demanda (id. 158853176 - Pág. 99), o que restou acolhido (id. 158853197 - Pág. 3), com determinação de prosseguimento do feito com relação a executada remanescente.

A executada CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA apresentou exceção de pré-executividade (id. 158853197 - Pág. 6), arguindo ser atual e legítima proprietária da unidade do condomínio em questão (Flat 1603), e que a retomada do imóvel ocorreu por distrato contratual entabulada em 18/10/2018, ocasião em que a pessoa de nome MARCIA SOFFA realizou expressa assunção dos débitos pretéritos.

Invocou, assim, a existência de coisa julgada formal, impossibilitando a tese de redirecionamento da presente execução. Por fim, suscitou a existência de prescrição referente ao período de 15/07/2015 a 05/02/2016.

O juízo “a quo” acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravada, para reconhecer parcialmente prescritos os débitos referentes as taxas condominiais compreendidas pelo período de 15/07/2015 a 05/01/2016,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Em primeiro lugar, assento que a decisão do id. 59804035 assentou o seguinte:

“Consigo que no id. 4973505 foi homologada a desistência da presente demanda em face de Concorde Construtora ante o acordo realizado entre eles e o prosseguimento em face de apenas da executada Marcia Soffa.

No entanto a parte exequente a fim que a Concorde Construtora readquiriu a unidade imobiliária, conforme o termo de adesão e contrato de comodato data do dia 06 de março de 2020.

Nota-se, que a execução de taxas condominiais inadimplidas da unidade imobiliária tem natureza propter rem, isto é próprio da coisa onde o adquirente é o responsável pelo adimplemento.

Logo, considerando a modificação da titularidade do imóvel, novamente, deverá o polo executado ser alterado.

Desta forma, defiro o pedido id. 48210485 determinando a inclusão da CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS no polo passivo da demanda executiva.

Cite-se a nova legitimada para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento da execução, em caso de eventuais embargos, estes deverão ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915).”

Note-se, assim, que o cabimento do redirecionamento da execução contra a proprietária do imóvel foi objeto de análise, assim como a anterior extinção do feito com relação a atual proprietária em razão da desistência homologada judicialmente.

Desta forma, entendo que caberia à parte se insurgir através do competente recurso de Agravo de Instrumento ao ser citada e intimada da decisão, não cabendo, assim, a exceção de pré-executividade para questionar a decisão judicial que admitiu o “reingresso” da parte nestes autos.

Doutro lado, há de se consignar que após o ingresso da demanda a executada CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA compareceu nos autos (id. 4270727) e nomeou bens em garantia da presente execução. Contudo, antes da análise do pleito as partes compareceram nos autos (id. 4865179) e a exequente desistiu do prosseguimento da demanda, ao argumento de que o imóvel devedor seria de propriedade exclusiva da executada MARCIA SOFFA, in verbis:

“Ocorre que após o ajuizamento da presente ação, a Executada em questão, apresentou ao Exequente, documentação consistente em contrato particular de compra e venda havido, comprovando a alienação da unidade objeto do presente processo a terceiro.”

Houve a homologação da desistência com a formação de coisa julgada formal.

Registre-se, assim, que sem qualquer alteração fática não há qualquer possibilidade de modificação da r. sentença, embora houvesse, por exemplo, a possibilidade de ingresso de nova execução contra a executada através de processo autônomo.

Destaco, entretanto, que transcorrido algum tempo a executada readquiriu o imóvel devedor das taxas condominiais perseguidas nestes autos, conforme confessado pela executada.

Nesse aspecto, o exequente pleiteou a reinserção da executada em razão da alteração da situação fática-jurídica, na medida em que a referida pessoa jurídica passou a ser, novamente, proprietária do imóvel.

O CPC estabelece que as “partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” (art. 4o, CPC – grifo nosso) e que o magistrado ao aplicar o ordenamento “atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (destaque nosso - art. 8o, CPC).

Pois bem, a melhor técnica sugere, então, a extinção do presente feito, sem julgamento de mérito, e o encaminhamento do exequente para a propositura de nova execução, em desfavor da executada CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

A solução além de burocrática atentaria contra os dispositivos legais supramencionados e se evidenciaria providência contrária à celeridade e a ideal administração judiciária de conflitos, atendendo, assim, o estabelecido pelo inciso LXXVIII do art. 5o da CF/88 ao consignar que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Assim sendo,
REJEITO a alegação de violação a coisa julgada formal, na medida em que houve evidente alteração fático-jurídico possibilitando, então, o ajuizamento de nova demanda executiva, que se mostrou desnecessária em função do estabelecidos pelos arts. 4o e 8o do CPC c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da CF/88
.

Com relação a prescrição invocada, é certo que a presente execução foi distribuída em 26.08.2016. O executado foi citado, inicialmente, em 22.11.2016 (id. 5020610), ao que compareceu nos autos em 28.11.2016 (id. 4270727).

Após a desistência da execução em face da executada CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA realizou-se inúmeras diligências na tentativa de localização da executada MARCIA SOFFA, sem obtenção de êxito na localização desta.

Contudo, mesmo ciente da presente execução e da ausência de citação, afinal não é possível que a executada tenha assinado o distrato sem conferir o status do presente feito, realizou retomada do imóvel por distrato contratual entabulado em 18.10.2018.

Houve, então, pedido de redirecionamento da execução em 03.02.2021 (Id. 48210485) e nova citação da executada em 10.08.2021 (id. 62701683).

Desta forma, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade do id. 63633178 e RECONHEÇO a prescrição dos valores em execução do período de 15.07.2015 a 05.01.2016, na forma do que estabelece o art. 206, parágrafo 5o, I, do Código Civil (Tema 949/STJ), declarando, então, a inexigibilidade dos referidos valores.

Condeno o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos excipientes/executados, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, consistente nos valores declarados prescritos nesta ocasião, na forma do que estabelece o art. 85, § 2o do CPC.

Intime-se o exequente para apresentar cálculo atualizado da dívida remanescente, bem como se manifestando quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se”.

Desde já, cumpre dizer que as matérias de ordem pública não sujeitam ao fenômeno da preclusão.

Registra-se que a coisa julgada é matéria de ordem pública que pode ser analisada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, segundo previsto no art. 485, § 3o do CPC,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada
;

§ 3o O juiz
conhecerá de ofício da matéria
constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

Por outro lado, cumpre dizer que a questão a respeito da coisa julgada formal, foi suscitada na exceção de pré-executividade, que não foi acolhida pelo magistrado singular por meio da decisão datada de 21/11/2022.

Posteriormente, sobreveio a oposição de embargos de declaração por parte da executada CONCORDE (agravada), que foi rejeitado apenas em 17/02/2023.

Sabe-se que a oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para a interposição de novos recursos, portanto, não há falar em preclusão.

Ultrapassada essa questão, cumpre dizer que a extinção do processo sem resolução do mérito com relação a determinada parte e, por consequência, a sua exclusão da lide, não impede o ajuizamento de nova ação contra o mesmo réu, na medida em que não atinge o direito material que é objeto da ação.

Nada obstante, faz
coisa julgada formal
, o que impede que a parte seja demandada no mesmo processo, a teor do art. 486 do CPC,
in verbis
:

“Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.”

Impende ressaltar que a execução, ainda que contenha ritos e procedimentos próprios e autônomos, é uma fase do processo, devendo respeitar os contornos impostos pela coisa julgada, material ou formal, que se formou no processo de conhecimento.

Portanto, uma vez homologado o pedido de desistência em face da ora agravada CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e excluída ela da lide, não pode a parte exequente/agravante pretender que ela seja novamente demandada neste mesmo processo,

uma vez que se operou em relação a ela a coisa julgada formal.

Neste mesmo sentido, transcrevo a seguinte jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul em caso absolutamente análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESISTÊNCIA DE INCLUSÃO DA PARTE RÉ NA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
CONTRA O ESPÓLIO DA PARTE EXCLUÍDA DA LIDE.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRECLUSÃO LÓGICA
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Segundo a teoria actio nata, o direito de ação nasce apenas no momento em que a exequente toma conhecimento dos indícios da desconsideração da personalidade jurídica da empresa para configurar a responsabilidade do sócio e, como consequência, o redirecionamento do feito executivo. 2. Não decorreram mais de cinco anos entre a citação da empresa devedora e a desconsideração da personalidade jurídica, com a conseqüente responsabilização dos sócios. 3. Não transcorrido cinco anos do momento em que se tornou possível o requerimento do redirecionamento do feito - pela prática de ato com infração à lei - até a citação do sócio, é impossível o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4.
Por ter sido requerida a desistência em relação ao sócio, é defeso à parte credora postular, neste momento, o redirecionamento da execução contra o seu espólio, diante da ocorrência da preclusão lógica
. 5. Exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal. 6. Exeqüente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, com base no artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC, observadas as diretrizes do § 3o do mesmo diploma legal. 7. O Estado é isento do pagamento das custas, porque o processo tramitou em cartório estatizado, situação essa que caracteriza o instituto da confusão previsto no artigo 381 do CCB. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJ-RS - AI: 70066283797 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 29/10/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2015)

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado nos mesmos termos. Confira-se:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO –
ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA –

PEDIDO ANTERIOR DO EXEQUENTE DE DESISTÊNCIA EM FACE DE UM DOS EXECUTADOS – HOMOLOGAÇÃO REALIZADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ao homologar a desistência da ação de execução em relação a um dos executados, o juiz profere decisão terminativa, havendo, portanto, a formação de coisa julgada formal e, portanto, imutabilidade dentro do processo
.”
(TJ-MT 10009008520208110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – AÇÃO INTENTADA E
POSTERIOR DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM ANUÊNCIA DO EXECUTADO E HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
– FEITO ARQUIVADO – POSTERIOR REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO E
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
– JUÍZO QUE ACATOU O PEDIDO –
IMPOSSIBILIDADE
–
INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMAL
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA COISA JULGADA – FEITO EXTINTO SEM MÉRITO.
Nos autos houve a desistência da execução por parte do apelante e anuência do executado, motivo pelo que foi homologada com base no art. 267, VIII cumulada com artigo 569, ambos do Código de Processo Civil de 1973. Tal sentença transitou em julgado sem recurso e foi remetida ao arquivo. Isto faz coisa julgada formal.
Não obstante, o juiz de primeiro grau atendendo aos pedidos do apelante determinou o desarquivamento do feito e o prosseguimento dos atos na execução que já tinha sido extinta.
A desistência da execução não se confunde com a renúncia ao crédito, que poderá ser cobrado pelo credor por meio de ação própria
, e, não meramente por petição requerendo desarquivamento do feito há muito tempo lá arquivado, conforme se verifica dos autos. Prolatada sentença homologatória de encerramento e como não houve recurso, operou-se a preclusão, apta a ensejar a coisa julgada formal. Simples petição com a pretensão de reavivar o processo de execução que foi extinto por sentença homologatória de desistência da execução, já transitada em julgado, se revela contrário à sistemática do Código de Processo Civil/73. O procedimento se mostra incompatível já que o feito foi extinto por desistência e transitado em julgado. E qualquer outra pretensão, deveria ser intentada nova ação com recolhimento de custas, porque até isso haveria de ter reflexos impedindo-se a burla do sistema judiciário acerca do recolhimento de custas e despesas processuais. Não demonstrada a conduta dolosa da parte deve ser afastada a pretensão de condenação por litigância de má fé. Honorários advocatícios indevidos.”
(TJ-MT - APL: 00004912519998110013 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/06/2017)

Desse modo,
de ofício
, aplico o
efeito translativo e
JULGO EXTINTA
a Ação Executiva no.

1014457-55.2016.8.11.0041, sem resolução de mérito, conforme disposto no artigo art. 485, V do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo. Custas pela exequente. Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023